Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723122-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIA RAIMUNDA DOS SANTOS VERAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia que, no Processo n.o 0702595-81.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, aplicada em razão da demora no restabelecimento do plano de saúde da parte agravada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, embora tenha havido atraso no cumprimento da obrigação, não houve qualquer prejuízo efetivo à parte agravada. Alega que a operadora agiu de boa-fé, adotando as providências necessárias para o restabelecimento do plano, e que eventuais atrasos decorreram de dificuldades operacionais, sem intenção de descumprimento. Argumenta que a multa fixada é excessiva e desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação de danos materiais ou de saúde à parte agravada. Argumenta que a manutenção da penalidade configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes, mesmo na fase de cumprimento de sentença. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede o afastamento ou a redução do valor da multa aplicada. Preparo regular (ID: Num. 72743788). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. No que tange à probabilidade do direito, é certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte exequente foi proferida em 2 de junho de 2022 (ID 126660212), com multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, só transitou em julgado em 5 de outubro de 2023 (ID 181308228), devido aos diversos recursos apresentados pela executada. Em 23 de janeiro de 2024, a parte exequente iniciou o cumprimento da sentença (ID 184456970). No entanto, a executada só foi intimada para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa, por meio de decisão proferida em 15 de julho de 2024 (ID 204095997). A análise dos autos revela que, entre o final do prazo de 15 dias, em 7 de agosto de 2024, e a data da comprovação do restabelecimento do plano de saúde pela executada, ocorrida apenas em 6 de novembro de 2024, houve um período de três meses de descumprimento da ordem judicial. Não se sustenta a alegação da executada de que o atraso no restabelecimento do plano não causou prejuízo efetivo à parte autora, uma vez que "a multa cominatória não objetiva recompor dano à esfera jurídica da parte, mas sim defender a autoridade do próprio Estado-Juiz" (REsp 2169203/MG), e, no caso em questão, essa determinação só foi cumprida três meses após a sua imposição. Desse modo, resta evidente que houve um período de três meses de descumprimento da ordem judicial, atingindo o valor máximo da multa fixado em sentença. Diante desta situação, a fixação de multa no valor de R$ 50.000,00 revela-se razoável e proporcional para coagir a operadora do plano saúde ao cumprimento da obrigação, considerando-se a sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Vale destacar que a aplicação da multa em R$ 50.000,00 não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, impossibilitando a expedição de alvará para o valor depositado em Juízo. Não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador